Tribunal: TJPA
Processo: 0016642-47.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016642-47.2020.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. Reprimenda aplicada com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura eletrônica
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por

ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém,
que o condenou à pena de
02 (dois) anos de
reclusão

e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
aberto,
pela prática do crime previsto no art. 155,

§4°, I do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 13/10/2020, por volta das 06:20h, ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA cometeu o crime de furto qualificado na residência da vítima Manuel Araújo Lopes de Sá, localizada na Av. Gentil Bittencourt, bairro de Nazaré, na cidade de Belém.

Segue narrando que Policiais Militares estavam realizando rondas, quando foram acionados por volta das 07h, pelo vigilante Rogério Moreira Mafra, da empresa Proteger. Ele relatou aos policiais que visualizou um indivíduo no interior da residência da vítima através do sistema de monitoramento eletrônico.

O ora recorrente avistou o vigilante Rogério e os Policiais Militares, dessa forma, empreendeu fuga, com uma sacola transparente nas mãos. Entretanto, a guarnição iniciou a perseguição e capturou o acusado alguns metros depois.

Quando foi preso pelos policiais, ALESSANDRO não estava mais com a sacola transparente, mas os agentes de segurança pública iniciaram uma busca pelo caminho realizado pelo acusado e encontraram a referida sacola, com os seguintes objetos: 01 (uma) bandeja de bronze, 03 (três) torneiras de banheiro com cabo inox e diversas lâmpadas.

A vítima encontrou a residência toda revirada e foi constatado que ALESSANDRO quebrou a janela do banheiro para adentrá-la e que inclusive, havia pingos de sangue vistos por Manuel no chão da residência, estando o denunciado com marcas e escoriações recentes no braço.

Por fim, no momento da captura, o vigilante Rogério reconheceu o denunciado com absoluta certeza, como o autor do crime de furto qualificado. Dessa forma, o apelante ALESSANDRO foi apresentado na Seccional Urbana de São Brás para os procedimentos legais e os objetos foram entregues para a vítima.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pugnou pelo afastamento da qualificadora, em razão da ausência de laudo pericial, que a pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direito e que a pena de multa seja fixada em parâmetros reduzidos.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo
conhecimento e seu parcial provimento
, apenas quanto a redução da pena de multa.

É o relatório.

Os autos foram revisados

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

MÉRITO

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela retirada da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, por ausência de Laudo Pericial.

Não assiste razão à Defesa.

Conforme bem fundamentado pelo R. Ministério Público, em sede de contrarrazões: “A sentença combatida reconheceu a autoria do aqui recorrente na prática do crime em testilha, após constatar que as testemunhas ouvidas durante a persecutio criminis in juditio foram claras ao sinalizar que o ora apelante praticou o crime de Furto Qualificado descrito na exordial acusatória.

Quanto ao pleito da Nobre Defesa relativamente ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de Laudo Pericial, este Órgão Ministerial ressalta a presença do referido documento nos autos, sendo este o Laudo N.º 2021.01.000064-CCP, acostado às fls. 170/194 PDF (ID ́s 38638575/38638579).”.

Desta forma, não há como se acolher a tese aventada pela Defesa.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, verifica-se que o MM. Magistrado fixou ao recorrente a pena-base,

nos seguintes termos:

“
O Réu não registra antecedentes criminais, apesar de possuir outras ações penais em curso, porém nenhuma com trânsito em julgado, portanto circunstância neutra.

Sua conduta social suponho neutra, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade.

Culpabilidade comprovada, porém, não alcançou contornos especiais suficientes a elevar maior exasperação da pena.

Quanto à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra, pois não se pode presumir em matéria de personalidade.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutro.

As consequências do crime reputo como gravosas para a vítima, tendo em vista que os bens subtraídos não foram recuperados.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau mínimo previsto para o crime de furto qualificado, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a ocorrência das atenuantes concernentes à idade do acusado e pela confissão da prática delitiva, prevista no Art. 65, Inciso I e III-D, todavia deixo de aplicá-la pelo fato da pena já se encontrar no mínimo legal, conforme determinação da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não verifico a incidência de agravantes ou atenuantes.

Não há causas especiais de aumento da pena.

Portanto, torno definitiva a pena do réu ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, devendo o regime inicial ser o aberto, por ser regime inicial de cumprimento de pena mais adequado.”.

No que tange ao pedido da Defesa em fixar a pena abaixo do mínimo legal, tal pedido não assiste razão.

A redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e que possui a seguinte redação:

“Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7)

WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)”.

DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À PENA DE MULTA

Requereu, ainda, o Apelante, a reforma da sentença condenatória no que diz respeito à fixação da pena de multa, ante as parcas condições financeiras para arcar com os valores arbitrados.

Também não lhe assiste razão.

É assente que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de as acusadas serem hipossuficiente e alegarem não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante foi condenado a 20 (vinte) dias-multa, sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato,
com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023